Tribunal: TJMT
Processo: 1015094-06.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015094-06.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), RENATA ARAUJO COSTA DE JESUS SILVA - CPF: 041.703.901-80 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO
–
PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS
–
TERMO A QUO PARA CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL
–
DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
–
PRESCRIÇÃO AFASTADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva fundada em documento particular é de 5 (cinco) anos, a contar do vencimento da última parcela, ainda que pactuada cláusula de vencimento antecipado no contrato
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015094-06.2016.8.11.0041

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADA: RENATA ARAÚJO COSTA DE JESUS SILVA

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1015094-06.2016.8.11.0041
, ajuizada pelo Apelante em desfavor de
RENATA ARAÚJO COSTA DE JESUS SILVA
, reconheceu a prescrição do titulo e julgou extinto o feito sem resolução de mérito. Por fim, condenou a parte apelante em custas e despesas processuais, entretanto não fixou o montante (Id. 189830175).

Nas razões do recurso (Id. 189830179), assevera o apelante que há a prescrição aplicável ao caso em comento é a decenal, assim sendo o presente titulo que embasa a ação de busca e apreensão, não encontra-se sobre o manto prescricional.

Verbera que em caso subsiario, aplicasse o vencimento da ultima parcela do contrato, qual seja, 12/03/2019, nesse diapasão, aplicando prazo quinquenal, novamente, o titulo não encontra-se prescrito.

Ao arremate, aduz a impossibilidade de ser condenando em custas processuais.

Com essas considerações, pugna pelo conhecimento e no mérito o provimento do recurso.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 190590180.

Não houve a apresentação de contrarrazões, ante a não angularização processual.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024